Tribunal: TJES
Processo: 5000124-38.2020.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-38.2020.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS PEREIRA BARBOSA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000124-38.2020.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
LUCAS PEREIRA BARBOSA

RECORRIDA:
PICPAY SERVICOS S.A

JUÍZO DE ORIGEM:
GUACUÍ – 1ª VARA CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCAS PEREIRA BARBOSA
contra a sentença proferida em
ID 3608907
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório por danos morais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à moral especificamente por ter deixado o recorrente seu dinheiro e com diversas dúvidas sobre o destino do valor depositado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à moral especificamente por ter deixado o recorrente seu dinheiro e com diversas dúvidas sobre o destino do valor depositado.

Como bem demonstrado na sentença, os fatos narrados nos autos no sentido de que teria depositado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em sua carteira do Picpay, sendo que o valor somente foi creditado 10 (dez) dias após, não é suficiente a causar danos de ordem moral. Vejamos os termos da fundamentação:

Pois bem, depreende-se do caso sub judice, que o autor efetuou depósito bancário, no dia 30 de Março de 2020, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em sua carteira digital pelo aplicativo da requerida.

Acrescenta que, só teve sua transação concluída após mais de 10 (dez) dias, situação que atrasou todo o seu planejamento financeiro, tendo que pedir dinheiro emprestado a terceiros, pois realiza seus pagamentos pelo aplicativo da ré.

Relata, por fim, que considera haver falha na prestação do serviço, visto que a comunicação com a requerida para solucionar a questão fora ineficiente e lhe faltava informações precisas e claras.

Por outro lado, alega a requerida, que o atraso da adição da quantia depositada pelo autor, ocorreu por culpa exclusiva dele, visto que o mesmo não procedeu com a adição pelo aplicativo, realizando via “boca do caixa”, onde não constam os dados da conta de origem para que a recarga fosse efetivada em sua carteira digital com mais agilidade, porém fora concluída a transferência quando constataram a ocorrido.

Acrescenta, por fim, que não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que o atraso ocorreu pela culpa exclusiva do autor que não realizou o procedimento de solicitação da forma correta, e quando percebido, a requerida realizou a devida transferência, bem como que o autor não comprovou nos autos qualquer abalo psicológico e/ou financeiro.

Pois bem, entrementes, ainda que se possa presumir aborrecimento sofrido pela parte autora do atraso para a efetivação da transferência, não se vê comprovação de tais alegações nos autos, e/ou ofensa a qualquer dos direitos da personalidade protegidos pelo instituto da responsabilidade civil, nem sofrimento ou abalo de monta que justifique compensação pecuniária.

Deste feita, entendo que não se pode presumir o dano moral in casu, em virtude da frustração de solução administrativa, bem como não se pode presumir o dano moral sem que se tenha elementos de convicção do impacto do atraso da transferência na esfera dos direitos da personalidade do autor.

[...]

Nestes termos, a improcedência total dos pedidos inicial é a medida que se impõe.

Além disso, vejo que a alegada demora no crédito em sua conta, com base na análise da experiência comum, autorizada pelo artigo 5º da Lei Federal n. 9.099/95, ocorreu por erro de depósito praticado pelo próprio recorrente, pois o comprovante de depósito colacionado em sua petição inicial demonstra que ele foi realizado para a conta do próprio Picpay. Seria o mesmo que, na busca de realizar um depósito/transferência/TED/PIX etc. para a conta da pessoa, ao invés disso, realizasse para a conta da instituição financeira, sendo isso o ocorrido nos autos.

Tanto é assim, que se extrai do atendimento realizado via Chat, que a recorrida informa justamente isso ao recorrente na primeira oportunidade: “
Quando a adição é feita por uma conta de mesma titularidade o valor cai automaticamente na conta, pois vem vinculado ao CPF da mesma pessoa que solicitou. Quando é feita a boca do caixa o valor fica limbado,
porque veio sem nenhuma informação de quem solicitou
. Assim que o valor for localizado, será creditado em seu saldo de carteira
.” (
ID 3608765-pág. 03
)

Como dito, analisando comprovante juntado pelo recorrente, vê-se justamente que ele depositou um dinheiro na conta da instituição recorrida e não uma transferência para sua conta com base em seu CPF (devidamente identificada). Dessa forma, se ocorreu demora, foi devida à conduta do próprio recorrente que não observou o meio correto de transferência, sendo o lapso tempo necessário para a recorrida localizar o depósito e incluí-lo na carteira do recorrente, o que de fato ocorreu.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)